Tribunal: TJPA
Processo: 0001850-68.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001850-68.2010.8.14.0133

APELANTE: VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03 –
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
–
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NA ESPÉCIE, RESTAM COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. O SIMPLES FATO DE POSSUIR, DETER, PORTAR, TRANSPORTAR, MANTER SOB SUA GUARDA, ILEGALMENTE, ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO, DE USO RESTRITO, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, CARACTERIZA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003, POR SE TRATAR DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, CUJO OBJETO IMEDIATO É A SEGURANÇA COLETIVA. PRECEDENTES.
2)
DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA COM A FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PENA PECUNIÁRIA QUE NÃO GUARDOU PROPORÇÃO COM A PENA CORPORAL ESTIPULADA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSÁRIO ESCLARECER QUE INEXISTE PREVISÃO LEGAL A AMPARAR O PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA COM BASE NO FUNDAMENTO DE FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DO RÉU, POIS A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03, DE CONTEÚDO COGENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
3)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, unicamente para redimensionar o valor da pena pecuniária para 10 (dez) dias multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/Pa, que o condenou a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, restando absolvido da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP, em função da não ofensividade da conduta e insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a dispensa do pagamento da pena pecuniária ou sua redução, ante a comprovada hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nessa superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou em seu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a revisão da pena de multa.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial,
verbis:

(...). Em 22 de setembro de 2010, por volta das 13 horas, o Acusado guardou e preparou, para tráfico, a substância entorpecente conhecida por "Cocaína", contendo o total de 13.907 gramas, assim como, possuiu, sem a devida autorização legal, um revólver calibre 38, sem marca e numeração legíveis, municiado com cinco projéteis. Os crimes foram perpetrados no imóvel ocupado pelo Réu, localizado no Loteamento Parque das Palmeiras, Rua Décima Sétima (Passagem São José), n° 04, Quadra 18, casa B, Bairro Decouville, em Marituba. Consoante a peça informativa, houve que as autoridades policiais lotadas na Seccional Urbana deste município receberam denúncia anônima informando sobre a venda de drogas no imóvel ocupado pelo Réu, no endereço acima citado. Assim, na data e hora acima indicados, os agentes públicos seguiram em diligência até a localidade informada, ocorrendo que foram recebidos pelo ora Denunciado. No ensejo, logo após a chegada no local, os policiais civis logo avistaram no interior do imóvel, sobre a mesa, certa quantidade de embrulhos da substância entorpecente. Com efeito, os policiais adentraram na residência do Réu, e, ao procederem a revista no local, em pouco tempo, encontraram 41 (quarenta e uma) "petecas" de cocaína em pó, e mais uma parte da mesma droga sendo "pedra de óxido", totalizando 13.907g (treze gramas e novecentos e sete miligramas) da substância entorpecente. As substâncias estavam acondicionadas em pequenos embrulhos sobre a mesa e também em um vasilhame plástico (pedra). Na ocasião, ainda acharam na posse do Réu, sendo que escondido atrás de um rack, um revólver calibre 38, sem marca e numeração legíveis, pintado com tinta preta, apresentando cinco munições intactas e uma utilizada, além de aparelho celular, sacos plásticos da cor preta, o valor de R$ 21,45 (vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) e uma faca tipo peixeira, tudo conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 22). Em face dos delitos perpetrados, os agentes públicos realizaram a prisão em flagrante do Acusado, o qual, por conseguinte, restou conduzido até a sede da Seccional Urbana de Marituba, unidade na qual foi submetido às formalidades do procedimento coercitivo excepcional. Importa destacar que, diante das autoridades policiais, o Denunciado informou que de fato vendia substâncias entorpecentes há um mês e meio, sendo o valor encontrado fruto das transações, ocorrendo tais atos na sua residência. Também afirmou que no momento da abordagem policial estava acondicionando em saquinhos a cocaína para poder comercializá-la; que adquirira a droga pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais) do indivíduo conhecido por "Neguinho", assim como comprara a arma de fogo de uma pessoa desconhecida para a segurança de sua residência, sendo que ainda iria efetuar o pagamento do revólver no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Constaram do feito, outrossim, o auto de apreensão da droga e da arma de fogo (f1.22) e o Laudo de Exame Toxicológico de Constatação n° 4/2010 (fl. 30), perícia essa que atestou positivamente quanto à natureza da substância entorpecente, qual seja, "Cocaína". As informações de materialidade, somadas aos depoimentos das testemunhas, vêm impor a persecução penal em desfavor do Denunciado. (...). Pelo exposto, o infrafirmado Promotor de Justiça vem denunciar VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL enquanto incurso nas sanções penais dos art. 33 da Lei n° 11.343/2006, nas modalidades de guardar e preparar, para tráfico, substância entorpecente, e art. 16, inciso IV da Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado), tempo em que vem requerer a Vossa Excelência o recebimento da presente peça e que seja processado observando-se as regras do diploma legal supra referido, até decisão condenatória final. (...).

Em razão do exposto, o acusado fora denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, restando absolvido da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de atipicidade da conduta e insuficiência de provas aptas a sua condenação,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do auto de apresentação e apreensão, atestando a apreensão de 01 (um) revólver calibre .38, pintado com tinta preta e com marca e numeração ilegível, e ainda 06 (seis) munições, sendo 05 (cinco) intactas e 01 (uma) picotada, conforme atestou o laudo da arma de fogo nº 43/2010, demonstrando que o artefato encontrava-se em condições de funcionamento com a existência vestígios de disparo anterior.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis ouvidos tanto na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento.

Verifico que tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, o investigador de polícia civil, LUIS CARLOS MAUES PEREIRA relatou que, após o recebimento de ligação anônima, informando que um morador do loteamento Parque das Palmeiras estava vendendo drogas, se dirigiu ao local, juntamente com o investigador Marcelo Brito, e foram recebidos no imóvel pelo réu Vanderlei dos Santos Pimentel, sendo que na ocasião, puderam visualizar papelotes de saco preto em cima de uma mesa na sala. Afirmou que em revista, encontraram atrás de um
rack
um revólver calibre .38, com marca e numeração ilegível, municiado com 6 projéteis, sendo 5 intatos em um picotado, além de R$ 21,45, uma faca, vários pedaços de saco plástico cortados, uma pequena quantidade de pó de óxido em uma vasilha de plástico, 41 papelotes contendo pó de óxido e um aparelho celular. Afirmou que na ocasião, o réu confessou que a droga e arma eram de sua propriedade, sendo que esta foi adquirida por R$ 400,00 para defesa própria.

O policial civil JOSEMAR DE ASSIS FERREIRA CHAVES, em juízo, relatou que à época dos fatos, era chefe de operações em Marituba, e estavam na Seccional de Marituba, quando receberam uma ligação anônima informando que no Parque Verde havia um indivíduo comercializando drogas. Declarou que em lá chegando, juntamente com os PCs Marcelo Brito e Luís Carlos Maués, verificou que havia um entra e sai de pessoas, então abriram a porta e visualizaram droga em cima da mesa, tendo encontrado também na revista a arma, e certa quantia em dinheiro. Declarou que o réu não reagiu e confessou que estava vendendo droga. Esclareceu que a arma foi encontrada atrás de um
rack,
e estava raspada, tendo o réu afirmado que era de sua propriedade, para sua defesa.

O policial civil MARCELO BRITO DOS SANTOS, em juízo, afirmou que não recordava dos fatos com detalhes, em razão do decurso do tempo, mas lembrava que recebeu a determinação da autoridade policial, e realmente fez a apreensão de que trata os autos, incluindo a arma de fogo, e que no local havia indícios de tráfico de drogas.

O réu VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL não foi interrogado em juízo, por ser revel.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da arma na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, pois, d
a análise dos depoimentos prestados em juízo, denota-se que os policiais foram unânimes em relatar que a arma de fogo foi encontrada na residência do réu, a qual estava com marca e numeração ilegível, e continha 06 (seis) munições.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
(...). 2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...). (STJ, AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

É sabido que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei n.° 10.826/03, tratam-se de delitos de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação de efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastando infringir a conduta tipificada.

Dessa forma, impossível absolver o ora apelante por atipicidade da conduta, pois perfeitamente enquadrado pelo tipo legal. Ressalto, que o simples fato de possuir, deter, portar, transportar, manter sob sua guarda, ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza a conduta descrita no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ATIPICIDADE -
INOCORRÊNCIA - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSE DA RES - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - REDIMENSIONAMENTO - REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. -
O delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, é crime formal e de perigo abstrato, prescindindo, portanto, à sua configuração, a demonstração do efetivo perigo. Assim, é desnecessário que as munições sejam apreendidas junto à arma de fogo, posto que a intenção da norma é a tutela da segurança da coletividade, transcendendo a mera proteção da incolumidade pessoal -
A demonstração da posse da res furtiva pelo acusado induz à inversão do ônus probatório, fazendo-se presumir o dolo, cabendo a ele demonstrar a ignorância da origem ilícita do bem. (TJ-MG - APR: 01086062820158130433, Relator: Des. (a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento:
21/03/2023
, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
22/03/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARMA DE FOGO – ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA - ARMAS DESMUNICIADAS – TESES NÃO ACOLHIDAS - DELITO CONFIGURADO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS APONTADOS – COM O PARECER, RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Afigurando-se a arma de fogo apta a causar danos ou expor a perigo o bem jurídico protegido pela norma, não há falar em atipicidade da conduta, mostrando-se irrelevantes os propósitos do agente à medida que a hipótese retrata crime de mera conduta, que independe de um evento material. Como corolário, mesmo que a arma de fogo se encontre desmuniciada, o fato é típico, por se tratar de delito de perigo abstrato.
É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Com o parecer, recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - APR: 00012404020178120027 Batayporã, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento:
14/03/2023
, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
16/03/2023
)

Quanto a dosimetria da pena, demanda o apelante
a dispensa do pagamento da pena pecuniária ou sua redução, ante a comprovada hipossuficiência.

Adianto, desde logo, que acolho o pedido de redução do valor da pena pecuniária.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, muito embora o magistrado sentenciante tenha avaliado a culpabilidade de forma desfavorável com fundamento genérico, fixou a pena base no patamar mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão.

De outra banda, constata-se que o juízo sentenciante a estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea, uma vez que fixada no patamar mínimo legal. Nessa toada, redimensiono a pena pecuniária, fixando-a definitivamente em 10 (dez) dias multa, uma vez que
inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como
causas de aumento ou diminuição de pena.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido em sede de sentença condenatória, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[1]
, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, já definidas em sede da sentença condenatória.

Por fim, acrescento que não merece guarida o pedido de afastamento integral da pena pecuniária fixada pelo juízo sentenciante, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03),
cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento. Nesse diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição dos acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006. Demonstrado que os réus, embora primários, se dedicavam a atividades criminosas, não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal. É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda. (TJ/MG, APR 0050289-54.2019.8.13.0188, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ISENCÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não encontra amparo na legislação criminal o pedido de isenção do pagamento de multa fixada em condenação penal, haja vista que seu acolhimento vai de encontro com o princípio constitucional da legalidade. 2 - Ademais, é imperioso frisar que essa reprimenda ostenta caráter penal, razão pela qual não se submete ao livre arbítrio do julgador. 3 - Apelação conhecida e desprovida. (TJ/DF, 0701073-59.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09/12/2021)

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para
redimensionar o valor da pena pecuniária para 10 (dez) dias multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03,
mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, §2º do CPB, conforme já estipulado em sede da decisão combatida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 08/01/2024